Tribunal: STF
Processo: RHC 49579
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-06
Data de publicação: 1972-03-06

Ementa:
- Processo penal. Excesso de prazo para instrução, preso um dos réus.
II. Se ocorreu o excesso, porém, justificado está, emergindo do comportamento dos co-réus que se foragiram; e mais, porque interesse algum manifestou o réu preso para obter a cisão do processo, e ainda, porque a esta altura a instrução está finda, injustifica-se a liberação do paciente. 
III. Exegese dos arts. 46, 80 e 401, do Código de Processo Penal.
Recurso não provido.